Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-89.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003844-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA - CPF: 467.748.581-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES LISBOA LUZ - CPF: 067.094.941-87 (AGRAVADO), HELIO MORAIS LUZ - CPF: 021.482.771-20 (AGRAVADO), MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA - CPF: 467.748.581-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELIO MORAIS LUZ (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES LISBOA LUZ - CPF: 067.094.941-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOISES SILVA DA CUNHA - CPF: 048.596.883-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003844-89.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - DISCUSSÃO QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável a reserva de parcela do imóvel para fins de pagamento dos honorários contratuais se o advogado teve o mandato revogado pelo cliente, caso em que a discussão acerca da verba honorária contratual deve ser objeto de ação própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003844-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HELIO MORAIS LUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos da Silva Cazorla Barbosa
, de decisão que na Ação Demarcatória ajuizada pelo
Espólio de Hélio Morais Luz
, revogou o mandado judicial de reserva de honorários.

Postula inicialmente pela concessão da assistência judiciária.

Explica que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o Sr. Hélio Morais Luz, em 25/01/2001, para que ajuizasse e acompanhasse ação de reintegração de posse c/c demarcação de terras, inclusive, arcando com todas as custas processuais e extra processuais.

Complementa que após o falecimento do Sr. Hélio Morais Luz, teve os poderes revogados em 12/09/2018, de sorte que postulou pela reserva de seus honorários contratuais, o que foi deferido pelo Magistrado, sendo realizado a reserva de 35% do imóvel, por meio de averbação na matrícula n. 41.108.

Informa que referida matrícula foi transferida para a circunscrição de Água Boa, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos para aquela Comarca, cujo juízo revogou o mandado judicial da reserva de honorários.

Alega que o Juízo
a quo
voltou a decidir questão já resolvida há quase 03 anos, e que fora objeto de Agravo de Instrumento n. 1005461-89.2019.8.11.0000, que não foi conhecido, o que impõe o reconhecimento da preclusão.

Sustenta que ao proceder à revogação da decisão que deferiu a reserva de parte do imóvel para fins de garantir os honorários advocatícios, o Juízo não apontou qualquer motivo fundado em ordem pública ou em erro material, mas se equivoca ao entender que até aquele momento não havia averbação em cartório da decisão, o que não corresponde a verdade dos fatos.

Aduz que a revogação da decisão anterior trará grave prejuízo econômico e financeiro, sob o fundamento de que os herdeiros do Sr. Hélio ainda não promoveram a abertura do inventário e podem negociar o imóvel com terceiros.

Requer a concessão da liminar a fim de que seja retomado os efeitos da decisão anterior de modo a oficiar o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa para que proceda a averbação da reserva de 35% da área inscrita na matrícula n. 4.163 (anterior 41.108), para manter a averbação da reserva de honorários na referida matrícula.

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada para manter os efeitos da anterior.

Antecipação de tutela indeferida (id 120547959).

Embargos de Declaração desprovidos (id 121222971).

Contraminuta (id 123046992).

Impugnação à Contraminuta (id 124160091).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003844-89.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que revogou o mandado de reserva de honorários.

Consta que Hélio Morais Luz, em 25/01/2002, firmou com o ora agravante, Marcos da Silva Cazorla Barboza, Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, para que este, na qualidade de seu patrono, promovesse a Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse em face de Gaudino Francisco Linhares, Francisco Tertuliano Filho, Geraldo Junqueira e Sebastião Marques Pena, em relação a uma área de 9.940 hectares, denominada Fazenda Araguaia, com matrícula n. 41.108 do CRI de Barra do Garças.

De acordo com referido pacto, o contratante, Hélio Morais Luz, pagaria ao advogado, ora agravante, o equivalente a 35% da área de terras constante na matrícula n. 41.108 do CRI de Barra do Garças (Cláusula 2º), percentual
devido “na hipótese de ser cassada a procuração outorgada, e ainda, caso resolvam não prosseguir com a ação por motivos pessoais ou que independem da vontade de seu patrono...”
(Cláusula 7ª).

Sucede que, em 12/09/2018, o patrono contratado, ora agravante, Marcos da Silva Carzola Barbosa, teve a procuração revogada, o que se deu por meio de Notificação Extrajudicial encaminhada pelos contratantes.

Diante da revogação do mandato, o agravante peticionou nos autos para postular pela reserva dos horários na forma pactuada no contrato de prestação de serviços advocatícios, no percentual de 35% da área objeto do litígio (mat. 41.108 do CRI de Barra do Garças), equivalente a 718,55 hectares, o que foi deferido, nos seguintes termos:

“Defere-se o pedido de fls. 374/381, para que seja reservado 35% do imóvel de matrícula 41.108 do CRI local, em favor do causídico Marcos da Silva Cazorla Barbosa, como garantia do contrato de honorários advocatícios (fls. 386/387).

Oficie-se ao CRI local para que proceda a averbação.”

Referida decisão foi alvo de Pedido de Reconsideração e de Agravo de Instrumento n. 1005461-89.2019.8.11.0000, que não foi conhecido em razão do descumprimento da norma do art. 1.018, do CPC.

Consta também por importante, que a parte contratante, Hélio Morais Luz, reiterou o pedido de reconsideração formulado anteriormente e não examinado pelo Juízo.

Realizada a perícia para a demarcatória e constatado que o imóvel está localizado no município de Cocalinho, pertencente a Comarca de Água Boa, o Juízo declinou a competência para aquela comarca, oportunidade em que o aqui agravado ratifica os termos do pedido de reconsideração e postula pela sua análise.

Verifica-se que aquele Juízo, ao chamar o feito à ordem, examinou o pedido de reconsideração, que restou assim decidido:

Pende discussão acerca da reserva de parcela do imóvel objeto da demanda como forma de pagamento dos honorários contratuais devidos ao advogado destituído no curso da demanda
.

Ao propor a demanda, a parte autora estava representada pelo advogado Marcos da Silva Cazorla Barbosa.

Após a prática de diversos atos processuais o mandato foi revogado, sendo constituído o advogado Ricardo Batista Damásio, o qual substabeleceu os poderes que lhe foram conferidos a Moises da Silva Cunha (fls. 365/369).

Assim, o antigo advogado pugnou pela reserva de parcela do imóvel para pagamento dos honorários advocatícios (fls. 374/381), anexando contrato subscrito pelo autor, segundo o qual, o contratante, em remuneração, pagaria ao contratado o equivalente a 35% (trinta e cinco) por cento da área de terras registrada sob a matrícula nº 41.108 do CRI da Comarca de Barra do Garças, “podendo cortar a área correspondente a este percentual” em qualquer local, conforme lhe fosse conveniente (cláusula 2ª – fl. 386). Por sua vez, a cláusula 7ª estabeleceu que seriam considerados imediatamente vencidos e exigíveis os honorários pactuados na hipótese de revogação da procuração outorgada, “sendo considerado o valor do alqueire de terras da época da ocorrência” para se determinar o valor a ser pago. (fl. 387).

Em fls. 388/393 foi determinada a reserva de 35% da área do imóvel, por meio de averbação na matricula n. 41.108, como garantia de adimplemento do contrato de honorários.

A parte autora se insurgiu contra a referida determinação, alegando a existência de desavenças com o antigo patrono, irregularidades relativas ao contrato de honorários, além da ausência de intimação para exercício do contraditório quanto à pretensão de reserva da área, pleiteando a reconsideração da decisão (fls. 413/428)

Expedido ofício para averbação da reserva, o CRI da Comarca de Barra do Garças apresentou nota de devolução informando a impossibilidade de cumprimento do ato, visto que o imóvel correspondente a matrícula nº 41.108 teria sido transferido para a Matrícula nº 4.163 do CRI da Comarca de Água Boa/MT, ocorrendo a alteração da respectiva circunscrição imobiliária (fls. 475/476).

Após detida análise dos autos conclui-se que a pretensão do antigo advogado não merece prosperar, devendo ser revogada a decisão de fl. 388/393 no que tange à reserva de parcela do imóvel como forma de garantia de pagamento dos honorários advocatícios
.

Inicialmente, destaca-se que até o presente momento não houve a averbação em cartório na forma determinada em fls. 388/393, razão pela qual a referida ordem não teve qualquer efeito prático.

Aliás, a determinação ora revogada dispôs tão somente quanto a reserva da área como forma de garantia do pagamento dos honorários contratados, não havendo que se falar em transferência automática de parcela do imóvel ao advogado.

De outro lado, da leitura das cláusulas do contrato de honorários mencionadas acima, denota-se o seguinte:

1) O termo “valor” contido na cláusula 7ª indica que o percentual da área de terras seria utilizado, tão somente, como parâmetro para pagamento em dinheiro dos honorários, não havendo previsão expressa quanto à transferência de parcela do imóvel como meio de quitação do débito;

2) O contrato estabelece o dever de pagamento integral pela prestação dos serviços mesmo na hipótese de revogação do mandato.

Considerando que a relação entre advogado/cliente é baseada na confiança recíproca, é lícita a revogação do mandato judicial outorgado, resguardado ao advogado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais aos serviços prestados, sendo abusiva a cláusula penal que estabeleça o pagamento integral dos honorários por caracterizar enriquecimento ilícito.

Acerca do tema, confira-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLÁUSULA QUE IMPÕE O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS MESMO EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. I - É nula a cláusula que impõe o pagamento integral dos honorários advocatícios em caso de revogação do mandato. II - Revogado o mandato outorgado aos advogados, o contrato de prestação de serviços advocatícios perde a eficácia executiva. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07029881720198070001 DF 0702988-17.2019.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA AÇÃO PATROCINADA - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO SEGUNDO A NATUREZA DO TRABALHO REALIZADO – RECONHECIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE IMPÕE O PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO AD EXITUM NO CASO DE REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO QUE CONFRONTA COM O DIREITO DA MANDANTE DE REVOGAR O MANDATO OUTORGADO – CLÁUSULA ABUSIVA – RECONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA NA SENTENÇA Sendo o contrato de honorários advocatícios presidido pelo signo da confiança, possível ao mandante romper o vínculo quando assim o desejar, o que faz abusiva cláusula penal em caso de rescisão imotivada pelo contratante. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-SP - AC: 10069017020158260606 SP 1006901-70.2015.8.26.0606, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 19/06/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

No mesmo sentido se orienta a Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ. 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Dessa forma, diante da invalidade da cláusula penal prevista e da necessidade de apuração do valor devido em relação aos serviços prestados, revela-se inadequada a imediata constrição patrimonial em patamar correspondente à integralidade dos honorários previstos contratualmente.

A rigor, a obrigação representada pelo contrato carece de liquidez e exigibilidade, sendo necessária ação própria para quantificação e cobrança do crédito.

Tais fundamentos, por si, são suficientes para afastar a reserva da área na forma pretendida.

De mais a mais, diante da revogação do mandato, o advogado que ajuizou a demanda deverá veicular pretensão relativa ao arbitramento/recebimento dos honorários em ação autônoma, por se tratar de matéria totalmente alheia à presente demanda, mormente diante do manifesto conflito de interesses com o antigo cliente
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DISCORDÂNCIA DOS PATRONOS DESTITUÍDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses,
o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). [...]”. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017). (TJ-MT 10067213620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. Embora se admita a reserva de honorários contratuais em fase de cumprimento de sentença, há que se ressaltar que o referido entendimento não se aplica quando houver a revogação do mandato outorgado ao advogado, e existir litígio entre a parte constituinte e o causídico, como é o caso dos autos. Nessas situações, é necessária a propositura de ação autônoma para a cobrança dos honorários devidos, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide. 2. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07185645320198070000 DF 0718564-53.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo reconsiderou a decisão inicial de reserva de honorários, o que não se mostra inviável, máxime diante da impropriedade da pretensão da cobrança de honorários contratuais quando já revogado o mandato, como bem justificado pelo Magistrado:
“a obrigação representada pelo contrato carece de liquidez e exigibilidade,
sendo necessária a ação própria para quantificação e cobrança do crédito
”
.

Com efeito, revogado, pelo cliente, o mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários contratuais nos próprios autos da ação. O antigo patrono deve pleitear seus direitos em ação autônoma a ser proposta contra o seu ex-cliente.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.

2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.663.561/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 4/12/2020.)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. Revogado, pelo cliente, o mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. O antigo patrono deve pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte de Justiça. Pedido de reserva de honorários indeferido. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2066645-07.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA. A constituição de novo patrono nos autos provoca a revogação tácita dos mandatos anteriores. Considerando a destituição dos poderes da advogada, no curso da lide, a discussão cabível acerca dos honorários contratuais e sucumbenciais devidos deve se dar via ação própria e em face de quem é de fato seu suposto devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.01.001301-6/008, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 02/02/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022